Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709267-58.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 35350579, o agravante informa que não mais subsiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial, em razão da concessão de habeas corpus pelo STJ para absolver o paciente nos autos do HC no 731036/DF (Id no 335082558). Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 34725295, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007